Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705358-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO VASCONCELOS MARQUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por THIAGO VASCONCELOS MARQUES, contra sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos/produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. Na inicial, o autor pediu: a) a exibição dos documentos descritos na exordial, ativos ou encerrados, firmados entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2023; e b) a condenação do réu a indenizar a perda do tempo útil de forma desnecessária, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narrou possuir inúmeros empréstimos bancários com a instituição ré e que, no intuito de obter as cópias dos contratos, tentou diversos meios administrativos, desde contato direto com o gerente do banco através de trocas de mensagens, ida até a agência bancária, envio de e-mail para o réu, além de abertura de reclamações junto ao BACEN e SENACON, mas até o momento do ajuizamento da ação não obteve retorno do requerido com as cópias dos contratos solicitados. Pretende, assim, com a presente ação a exibição dos documentos solicitados (ID 66645385). Instado, o banco requerido acostou documentos ao feito (IDs 66645388, 66645421, 66645454 e 66645466). O autor, considerando que o réu deixou de juntar alguns dos contratos solicitados, pediu, diversas vezes, pela reiteração da ordem judicial de juntada (IDs 66645415, 66645443, 66645452, 66645460 e 66645471). Sobreveio, então, a sentença extintiva do feito (ID 66645472), através da qual o juízo homologou a prova produzida, nos termos do art. 382 do CPC. Entendeu a sentença que “o procedimento não tem contornos contenciosos, mas unicamente administrativos, tanto que “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 384, § 4o, do CPC), não havendo o que se fazer quanto aos documentos não exibidos, sendo facultado ao autor a propositura de ação de conhecimento que permita a análise de mérito para tanto”. Custas pelo autor. Honorários incabíveis na espécie haja a vista a ausência de litigiosidade da medida (ID 66645472). Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença, para, com o retorno do curso do feito, obrigar a apelada a apresentar a documentação solicitada, bem como aplicar multa diária pelo descumprimento, pois há indícios claro da existência dos contratos pretendidos. Defende que o art. 400 do CPC é claro ao admitir como verdadeiros os fatos na ausência de apresentação dos documentos e quanto à possibilidade de aplicação de medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais (“Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”). Desta maneira, deve ser a apelada obrigada a apresentar a documentação, sob pena de multa diária pelo descumprimento, não estando correta a sentença quando aduz “não haver o que se fazer quanto aos documentos não exibidos”. Alega também que o magistrado da origem deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbência. Novamente, equivocou-se o juízo de primeiro grau, visto a previsão contida no art. 85 do CPC. O presente artigo não faz menção a exclusão de sua incidência devido à ausência de litigiosidade, pelo contrário, pois, restando comprovada a resistência do apelado em exibir os documentos requeridos, nasce o direito a condenação em honorários de sucumbência (ID 66645474). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 66645476). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião na qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Na hipótese, conforme pontuou o Juízo a quo, a ação de exibição de documentos tem a mesma disciplina da produção antecipada de provas, possuindo contornos unicamente administrativos, não contenciosos (ID 66645472). Nesse sentido, conforme art. 382 do CPC, em casos como o presente o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal no sentido de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do mencionado artigo. Assim, a produção antecipada de provas tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. Como se vê, a cognição do julgador é limitada, pois, na forma do CPC, “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”. No caso, a prova documental pleiteada foi deferida, produzida e homologada (ID 66645472), não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, do CPC. Dentro desse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, em hipóteses como tais, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARAIMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021) - g.n. Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator